Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712739-17.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYCO FELIPE DA SILVA SANTIAGO RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Os elementos nos autos demonstram que o autor recorrente é servidor público. Assim, diante do pedido de gratuidade de justiça, deverá a parte autora recorrente: a) comprovar a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos a declaração de hipossuficiência E o contracheque, declaração de imposto de renda ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU b) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 48 horas, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator